Tribunal: TJDFT
Processo: 0745175-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745175-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: REJANE OLIVEIRA ROSA LEITE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por REJANE OLIVEIRA ROSA LEITE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 52630507), alegam que: 1) os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os créditos tributários devem ser considerados; 2) o INPC é o índice aplicável até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017; 3) apenas após a referida data é possível a correção do débito pela Taxa Selic; 4) há risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia a definição sobre os índices de correção. Requerem, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a tutela antecipada recursal para suspender ou cancelar as RPVs que já tiverem sido expedidas. No mérito, o provimento do recurso para que sejam definidos os critérios de correção do débito com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Efeito suspensivo indeferido (IDs 52800006 e 53247784). Contrarrazões apresentadas (ID 53027862). O recurso foi interposto em 23/10/2024 e recebido apenas no efeito devolutivo. Posteriormente, em 09/01/2024, o juízo determinou no processo originário (ID 183187941): "Retornem os autos à Contadoria Judicial para que faça seus cálculos com a aplicação: a) INPC é o índice aplicável até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 13/2/2017, e b) a partir de 14/2/2017 a aplicação da Selic (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.” - grifou-se. Diante desses fatos, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator